Tribunal: CARF
Processo: 10746.720410/2020-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10746.720410/2020-62
ACÓRDÃO
1402-007.504 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
R. P. DE JESUS ANDRADE INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017
RECEITA BRUTA NA REVENDA DE MERCADORIAS. ARBITRAMENTO DO
LUCRO. REQUISITO LEGAL. CONTABILIDADE.
O tributo devido no ano-calendário será determinado com base nos
critérios e na sistemática do lucro arbitrado quando a empresa,
regularmente intimada, deixar de apresentar à autoridade fiscal sua
escrituração contábil obrigatória para fins de determinação do lucro real,
nos termos do artigo 530, inciso III, do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99).
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis e
idôneos, conforme determina o artigo 251 do RIR/99. Sua inexistência ou
não apresentação, dão azo ao lançamento pelo arbitramento do lucro.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2016, 2017
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL. COFINS. CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a
decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis
mutandis, ao lançamento da CSLL, da COFINS e da Contribuição para o
PIS/PASEP.

Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.504 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720410/2020-62
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, a ele negar provimento, mantendo
integralmente os lançamentos.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP que decidiu manter
integralmente os Autos de Infração para exigências de IRPJ, CSLL, Contribuição para o PIS/Pasep e
COFINS, acrescidas de multa de ofício no percentual de 75% e de juros de mora, no valor total de
R$ 38.385.921,33, relativos a fatos geradores dos anos-calendários de 2016 e 2017.
2.
Os Autos de Infração foram fundamentados nos seguintes termos:
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.504 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720410/2020-62
3

Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.504 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720410/2020-62
4

3.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] RELATÓRIO
Trata este processo de lançamentos em autos de infração de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica – IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, Contribuição para o PIS/Pasep - PIS e
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins, sobre os períodos de apuração
compreendidos entre jan/2016 a dez/2017, com o seguinte crédito lançado, incluindo multa de
ofício de 75% e juros de mora calculados até jan/2020:

A empresa fiscalizada tem como objeto social: a metalurgia do cobre, comércio atacadista de
produtos siderúrgicos e metalúrgicos, comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos,
transporte rodoviário de carga intermunicipal interestadual e internacional, reciclagem de sucatas
de metais ferrosos e não ferrosos, fabricação de cordoalha fios cabos e condutores de metais,
fabricação de ferragens e suportes metálicos com industrialização de mercadorias em
estabelecimento de terceiros.
Até o início da fiscalização, a contribuinte estava omissa quanto à entrega de sua Escrituração
Contábil Digital – ECD e de sua Escrituração Contábil Fiscal - ECF referentes aos anos de 2016 e
2017. Também não havia nenhum recolhimento de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins desse período.
Da fiscalização
Por Termo de Início da Ação Fiscal, recebido em 15/03/2019, fls. 92 a 98, a contribuinte foi
intimada, entre outras coisas, a apresentar via SPED suas ECFs e ECDs de 2016 e 2017. Após dilação
de prazo concedida, entregou as ECFs e as ECDs.
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.504 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720410/2020-62
5

As ECDs foram apresentadas com vários erros e vícios contábeis, os quais foram apontados pela
fiscalização em Termo de Constatação e Intimação 01, fls. 258 a 261, sendo a contribuinte
intimada, pelo mesmo termo, a esclarecer os defeitos assim informados:

Em resposta datada de 01 de outubro de 2019, abaixo reproduzida, a contribuinte confirma que
sua ECD apresenta os erros apontados, diz que está revendo os lançamentos contábeis e pede
mais prazo para esclarecê-los:
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.504 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720410/2020-62
6

A fiscalização lavra, então, Termo de Constatação e Intimação 02, fls. 265 a 271, onde relata o
andamento da ação fiscal até ali e informa à contribuinte que encerraria a ação fiscal com a
contabilidade entregue e não analisaria correções apresentadas fora do SPED, fora das normas
contábeis vigentes e dos comandos da IN RFB no 1774/2017. No mesmo termo, informa ter
apurado com clientes e fornecedores da fiscalizada que o contato da empresa seria o sr. Rodrigo
Leonardo de Lima Alcântara e intima a contribuinte a identificá-lo e a esclarecer sua relação com a
empresa. Eventual resposta da contribuinte não consta dos autos e a fiscalização não trata do
assunto no Relatório Fiscal. Na resposta da contribuinte houve a apresentação de arquivo em pdf
pretendendo corrigir a escrituração da conta “Adiantamento de Fornecedores” no Livro Razão, não
apreciado pela fiscalização por não seguir as normas contábeis e legais vigentes.
Conclui-se no Relatório Fiscal, fls. 73 a 85, que a contabilidade apresentada pela contribuinte
continha diversos vícios, erros e deficiências que a tornaram imprestável e em desacordo com a
realidade, conforme ela mesmo admitiu, sendo impossível a apuração do Lucro Real e a
identificação da movimentação financeira da empresa com base nos registros contábeis e fiscais
disponibilizados.
Diante da absoluta impossibilidade de apuração do lucro real e da impossibilidade da identificação
da efetiva movimentação financeira da empresa, o lucro do período fiscalizado foi apurado por
arbitramento, com fundamentação no inciso II, alíneas “a” e “b”, do artigo 47 da Lei no 8.981 de 20
de janeiro de 1995; no artigo 177, §§ 2* e 5*, da Lei n* 6.404 de 15 de dezembro de 1976; e no
inciso II, alíneas “a” e “b”, do artigo 226 da Instrução Normativa RF13 1700, de 14 de março de
2017.
A base de cálculo foi apurada pela receita bruta conhecida (da ordem de R$ 78 milhões em 2016 e
R$ 200 milhões em 2017), tomando os valores das Notas Fiscais Eletrônicas emitidas pela
fiscalizada, bem como por seus parceiros comerciais, arbitrando-se o lucro para apuração do IRPJ,
da CSLL e tomando da mesma base de cálculo para apuração do PIS e Cofins no regime cumulativo,
conforme disposições do inciso II do artigo 10 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003 e inciso
II do artigo 8 da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002.
Da impugnação
Cientificada dos autos de infração em 03/02/2020, em 04/03/2020 a interessada interpôs a
impugnação de fls. 310 a 335, na qual se limita a contestar o uso do arbitramento do lucro para fins
de apuração dos tributos devidos, ilustrando seus argumentos com acórdãos de decisões
administrativas e judiciais.
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.504 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720410/2020-62
7

Alega a impugnante que o arbitramento só seria cabível quando impossível a apuração do lucro real,
o que não era o caso, pois que a empresa deveria ter sido intimada para que regularizasse sua escrita
contábil. Que a possibilidade de retificação da escrita lhe foi negada pelo encerramento abrupto da
ação fiscal com a lavratura dos autos.
A interessada justifica sua escrita irregular dizendo que não dispunha de contabilidade ECD para os
anos fiscalizados, o que foi providenciar somente após o início da ação fiscal. A isso se somou a
mudança do responsável pela contabilidade, que teve um prazo exíguo para fazer os lançamentos e
transmitir os arquivos.
Diz que os erros cometidos nos lançamentos à conta fornecedores foram devidos à dificuldade de
identificar nos seus extratos bancários os pagamentos que fez. Que não houve má-fé ou intenção de
sonegação, “já que se trata de simples erro de lançamento". Reproduzo parte de suas explicações:

(...)
Prossegue a impugnante com explicações semelhantes e propostas de consertos nos saldos das
contas apresentadas na ECD, baseadas em soluções matemáticas justapondo os saldos contábeis
com os valores trazidos em seu extrato bancário.
Aduz ter requerido que tais esclarecimentos fossem considerados pela fiscalização, “já que
respaldados em lançamentos contábeis idôneos e transações bancárias registradas e
comprovadas.” (grifo nosso).
Quanto às irregularidades apontadas na conta Caixa Geral, justifica dizendo que esta contém
movimentação de caixa e bancos e que seus saldos seriam de disponibilidades. Explica, por
transcrição de texto do Manual de contabilidade societária FIPECAFI, que as disponibilidades
incluiriam dinheiro em caixa e em bancos, ordens de pagamento à vista e até investimentos de curto
prazo.
Quanto a conta Estoque, cujo saldo permaneceu imutável no período, explica: “a própria dinâmica
do setor explica a ausência de movimentação, o que faz com que não haja reflexo na apuração do
lucro. Com efeito, a mercadoria é adquirida dos fornecedores em caminhões fechados, com
pesagem padronizada. Essa mesma mercadoria é revendida aos clientes, não havendo reflexo do
estoque na apuração do lucro real.” (grifo nosso)
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.504 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720410/2020-62
8

Contestando o arbitramento, diz que não é permitido ao fisco adotar o arbitramento do lucro
quando for possível o conhecimento do lucro real. Cita doutrinadores e as hipóteses de arbitramento
expressamente previstas no art. 47, da Lei no 8.981/95. Transcrevo:
“41. O arbitramento só se justifica na medida em que a busca da verdade material se torna
impossível. Não basta a simples alegação de dificuldade ou onerosidade da produção da
prova. No presente caso, resta evidente que a base de cálculo do imposto de renda é
complemente apartada da realidade. Foi adotada a base de 9,6% sobre a receita como base
de cálculo, enquanto a empresa claramente apura prejuízo."
Diz ser o arbitramento técnica com presunção de validade, podendo ser ilidida por prova em
processo administrativo e judicial, conforme dispõe o art. 148 do CTN.
“47. Apresentada a contabilidade retificada, de forma a possibilitar a apuração do lucro real,
não pode ser desprezada pela mera conveniência da aplicação de base de cálculo presumida,
desconsiderando-se todas as despesas dedutíveis apresentadas, o prejuízo corrente e
acumulado, acatando-se apenas as receitas.
48. É direito da Recorrente produzir a prova e tê-la analisada, bem como ser submetido à
tributação em bases justas e reais. Dessa forma, deve ser anulado o arbitramento para
autorizar a retificação, já que capazes de demonstrar o lucro real, sendo esta a base de
cálculo legal do tributo."
Defende que pode, em sede de impugnação administrativa, apresentar “todas as provas e
documentos hábeis a refutar os vícios e as falhas na contabilidade que ensejaram o arbitramento” ,
ilustrando o entendimento com apresentação de acórdãos da Câmara Superior de Recursos Fiscais –
CSRF. Afirma que solicitou à fiscalização a possibilidade de regularizar e reapresentar sua escrita
contábil, o que lhe foi negado de plano com a justificativa de que:
“ (...) nos termos da legislação (IN 1774/2017), a retificação da escrita fiscal somente poderia
se dar até o fim do prazo de entrega relativo ao ano calendário subsequente. Assim, no caso
em epígrafe, considerando que a fiscalização abarcaria os anos calendários de 2016 e 2017, o
Contribuinte teria até 2018 para apresentar qualquer retificação da escrita fiscal.
56. Portanto, sequer foi oportunizado ao Contribuinte a retificação de sua contabilidade,
levando-se em conta que a fiscalização e autuação ocorreu apenas em 2019.”
Pede a impugnante, a baixa do presente processo em diligência, oportunizando-lhe a retificação e
juntada de seus livros fiscais e contábeis de 2016 e 2017
Afirma que a desclassificação da escrita contábil e o consequente arbitramento do lucro tem como
pressuposto situações objetivas previstas no art. 530, do RIR, que não podem ser substituídas por
considerações subjetivas do agente fiscal.
Acrescenta:
59. O lucro, nos termos definidos como base de cálculo do IRPJ e CSLL, é apurado na DRE e
não no balanço patrimonial, embora seja inegável sua correlação. Frise-se que não foi
questionado nenhum elemento da DRE. Não há receitas que não de vendas de mercadorias e
poucas despesas que não custo dessas mesmas mercadorias vendidas.
60. Não houve identificação de qualquer receita não declarada, sendo que o razão de todas as
contas é lastreado em movimentação bancária, registrando todas as entradas e saídas de
valores.
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.504 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720410/2020-62
9

61. A boa-fé da Impugnante foi reconhecida, na medida em que não houve aplicação de
multa majorada ou mesmo responsabilidade dos sócios. Notadamente, trata-se tão somente
de equívocos de lançamento, como claramente demonstrado.
62. Resta evidente, portanto, que a escrita fiscal da Recorrente contém todos os elementos
necessários à identificação de sua receita tributável e para a apuração do lucro real, e que a
desclassificação da escrita fiscal foi precipitada e desmotivada.
Quanto ao lançamento de ofício do PIS e Cofins, argumenta a impugnante que não haveria motivo
para descaracterizar o lançamento que já havia realizado, por homologação. Que se tratando de
empresa que atua exclusivamente no comércio de sucata, suas mercadorias são abrangidas na
hipótese de suspensão de que trata a Lei no 11.196/05.
"67. A incidência do PIS e Cofins é objeto de suspensão para as empresas que atuam na venda
de sucata, nos termos do art. 48 da Lei no 11.196/05, tendo como destinatárias as empresas
que apuram imposto de renda no lucro real. A suspensão se aplica para as mercadorias
citadas no art. 47 Transcreve-se os dispositivos:
Art. 47. Fica vedada a utilização do crédito de que tratam o inciso II do caput do art. 3o
da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e o inciso II do caput do art. 3o da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, nas aquisições de desperdícios, resíduos ou
aparas de plástico, de papel ou cartão, de vidro, de ferro ou aço, de cobre, de níquel,
de alumínio, de chumbo, de zinco e de estanho, classificados respectivamente nas
posições 39.15, 47.07, 70.01, 72.04, 74.04, 75.03, 76.02, 78.02, 79.02 e 80.02 da
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI, e demais
desperdícios e resíduos metálicos do Capítulo 81 da Tipi.
Art. 48. A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda de desperdícios, resíduos ou aparas de que trata o art. 47 desta Lei,
para pessoa jurídica que apure o imposto de renda com base no lucro real.
Parágrafo único. A suspensão de que trata o caput deste artigo não se aplica às vendas
efetuadas por pessoa jurídica optante pelo Simples.
(...)
69. Para descaracterizar a suspensão, conforme declarado, deveria a fiscalização demonstrar
que as empresas destinatárias não seriam optantes pelo lucro real. Cumpre ressaltar que
todas as clientes da Impugnante são grandes empresas. A opção pelo lucro real é unânime,
até para fazer jus à suspensão a que ora se refere o art. 48, bem como pela vedação ao
aproveitamento do crédito de que trata o art. 47 da Lei no 11.196/05.
70. Não optassem os adquirentes da sucata pelo lucro real, seriam obrigados à compra de
insumos por preços menos competitivos, bem como pagariam as contribuições na saída de
seus produtos, quando não tivessem NCM previsto no art. 47.
71. Como a motivação do lançamento do ato administrativo de lançamento incumbe ao Fisco,
não produzindo prova capaz de excluir as saídas da Impugnante do alcance da suspensão, não
é devido o PIS e Cofins.
Requer, por fim:
i) que sejam cancelados os lançamentos de IRPJ e CSLL com arbitramento do lucro;
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.504 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720410/2020-62
10

ii) caso se entenda imprestável a escrita contábil da impugnante, seja baixado o processo em
diligência, para a retificação da escrita;
iii) Sejam cancelados os autos de infração de PIS e Cofins, visto que as saídas da Impugnante
enquadram-se na hipótese de suspensão de que trata o art. 48 da Lei no 11.196/05, independente
de seu lucro ter sido arbitrado ou não.
A impugnante nada junta aos autos de documentação comprobatória de suas alegações.
[...] (grifos nossos)
4.
A DRJ/RPO proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 385/397, julgando totalmente
improcedente a Impugnação, mantendo integralmente os lançamentos, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017
ARBITRAMENTO DO LUCRO. REQUISITO LEGAL. CONTABILIDADE.
O tributo devido no ano-calendário será determinado com base nos critérios e na sistemática do
lucro arbitrado quando a empresa, regularmente intimada, deixar de apresentar à autoridade fiscal
sua escrituração contábil obrigatória para fins de determinação do lucro real.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis e idôneos. Sua inexistência ou não apresentação
dá azo ao lançamento pelo arbitramento do lucro.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL, PIS E COFINS
Decorrendo a exigência das contribuições do mesmo fato que fundamentou o lançamento do IRPJ,
deve ser adotada, a mesma decisão proferida para o imposto de renda em face da estreita relação
de causa e efeito.
5.
Inconformado com o v. acórdão o Recorrente interpôs o Recurso Voluntário de fls.
413/433, repetindo ipsis litteris os argumentos constantes da Impugnação de fls. 310/335, que
foram, em síntese, os seguintes:
i.
“DO DIREITO DE RETIFICAÇÃO DE ESCRITURAÇÃO – NEGATIVA INDEVIDA DA
ADMINISTRAÇÃO”, afirma que:
“(...) A Recorrente justificou na realização dos lançamentos contábeis, todos
devidamente lastreados na movimentação financeira real, foram cometidos
erros que resultaram em valores exorbitantes e que não condizem com a
realidade, por mero equívoco de lançamento. O erro se deu em razão da
impossibilidade de identificação dos pagamentos realizados por meio dos
extratos bancários, devido às descrições utilizadas pelo banco (...)”;
“(...) Assim, a Recorrente afirmou que a escrituração apresentada estava
equivocada e requereu sua retificação, mas o pedido foi negado pela
fiscalização, sem qualquer justificativa válida. Conforme entendimento deste
tribunal, deve ser oportunizada a regularização da escrituração do contribuinte,
antes da desqualificação desta e arbitramento do lucro. Vejamos a título de
exemplo o seguinte julgado: (...)”;
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.504 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720410/2020-62
11

“(...) Como não foi concedida tal oportunidade para a Recorrente, o
arbitramento do lucro foi realizado de forma ilegal (...)”;
ii.
“ESCLARECIMENTOS SOBRE A CONTA FORNECEDORES E ADIANTAMENTO AOS
FORNECEDORES”, afirma que:
“(...) Os pagamentos lançados como ADIANTAMENTO A FORNECEDORES, em
especial na subconta 5463, são os pagamentos das notas fiscais lançadas na
conta FORNECEDORES. A falta de identificação por parte da contabilidade no
lançamento ocorreu por conta da descrição constante dos extratos bancários.
As operações nos extratos bancários são sempre descritas como “Sispag
Fornecedores TED”, “Sispag Fornecedores” ou “PAGAMENTO DE TÍTULO”.
Comprova-se pelo RAZÃO da conta ADIANTAMENTO A FORNECEDORES que
todos os lançamentos são lastreados em transações bancárias (...)”;
“(...) Observa-se que os valores de ADIANTAMENTO são perfeitamente
compatíveis com os valores “em aberto” lançados na conta FORNECEDORES,
restando, do total, um saldo de R$ 4.185.578,82. O saldo final correto, após
esse simples ajuste, é perfeitamente compatível com os prazos praticados e com
a virada de exercício (...)”;
“(...) Com a baixa do valor constante da subconta de número 5463, sem
identificação e com descrição de ADIANTAMENTO A FORNECEDORES, com valor
total de R$ 237.438.611,38, contra a conta FORNECEDEDORES, com valor total
em 2017 de R$ 241.624.190,20, teoricamente referente a aquisições de
mercadorias “em aberto”. Eis o ajuste pretendido e recusado pela fiscalização
(...)”;
“(...) Ressalta-se, ainda, que o fato de ter sido apresentado o arquivo em PDF
não é motivo que impeça a sua apreciação, vez que se trata de simples versão
paginável extraída da própria ECD de que dispõe a Fiscalização. Nada mais é
que o Livro Razão da Subconta 5463 – ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
(...)”;
iii.
“DO CAIXA GERAL”, afirma que:
“(...) O Caixa Geral, contém não só os valores de dinheiro e cheques, mas
também a movimentação bancária da empresa. Ou seja, registra todas as
disponibilidades, como definido no artigo 179 da Lei no 6.404/76 (...)”;
“(...) Embora não seja tecnicamente o mais correto, no CAIXA não foram
incluídos lançamentos não cabíveis. A movimentação bancária lançada pode ser
caracterizada como disponibilidade, o que a torna compatível e não prejudicial
à lógica da escrita contábil (...)”;
“(...) O estoque, equivocadamente, permaneceu estável durante todo o período
dos exercícios de 2016 e 2017, não sendo de fato, condizente com a
movimentação realmente existente (...)”;
“(...) Por outro lado, a própria dinâmica do setor explica a ausência de
movimentação, o que faz com que não haja reflexo na apuração do lucro. Com
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.504 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720410/2020-62
12

efeito, a mercadoria é adquirida dos fornecedores em caminhões fechados, com
pesagem padronizada. Essa mesma mercadoria é revendida aos clientes, não
havendo reflexo do estoque na apuração do lucro real (...)”;
“(...) A movimentação de mercadorias, de toda forma, pode ser aferido pelas
notas fiscais de entrada e saída, todas devidamente lançadas e que não
sofreram qualquer tipo de questionamento durante a fiscalização. Logo, ao
contrário do disposto no acórdão recorrido, é possível a apuração do lucro
real (...)”;
iv.
“DO DIREITO”, “DA PREVALÊNCIA DA VERDADE REAL – PRESUNÇÃO RELATIVA
DO ARBITRAMENTO – NULIDADE DOS LANÇAMENTOS REALIZADOS”, afirma
que:
“(...) O dever de fiscalização e necessidade de provar a verdade material deve
sempre ser observado pela Administração. As presunções e possibilidade de
arbitramento, indicadas em Lei, são excepcionais e não podem prevalecer sobre
a verdade real, conforme disposto no artigo 148 do Código Tributário Nacional
(...)”;
“(...) Ressaltamos novamente que a técnica do arbitramento só pode ser
utilizada em hipóteses específicas, excepcionais, cuja configuração deve ser
comprovada e descrita na motivação do ato de lançamento, sob pena de
nulidade. No caso do imposto de renda, as hipóteses de arbitramento estão
previstas no artigo 47 da Lei no 8.981/95 (...)”;
“(...) Pela inteligência das normas citadas, resta claro que o arbitramento só se
justifica quando for impossível alcançar a verdade material. Não basta a
simples alegação de dificuldade ou onerosidade da produção da prova. No
presente caso, resta evidente que a base de cálculo do imposto de renda é
complemente apartada da realidade. Foi adotada a base de 9,6% sobre a
receita como base de cálculo, enquanto a empresa claramente apura prejuízo
(...)”;
“(...) No caso concreto não houve qualquer manobra da Recorrente para evitar
ou reduzir o tributo. Repetimos que ocorreu mero equívoco no lançamento de
informações, conforme já exposto nos tópicos acima. Os erros citados são
perfeitamente sanáveis, razão pela qual a Recorrente requereu a retificação da
sua escrituração, como é seu direito (...)”;
“(...) Ocorre que a administração fazendária indeferiu o pedido de retificação
formulado pela Recorrente, sem qualquer justificativa válida. Ora, mesmo que o
lançamento de ofício utilize o arbitramento, a presunção deste é relativa. Como
expressamente determina o texto do art. 148 do CTN, a presunção admite prova
em contrário, posterior ao lançamento, em âmbito administrativo ou judicial.
Assim, comprovando-se a possibilidade de busca da verdade material, esta deve
prevalecer. (...)”;
“(...) Apresentada a contabilidade retificada, de forma a possibilitar a apuração
do lucro real, não pode ser desprezada pela mera conveniência da aplicação de
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.504 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720410/2020-62
13

base de cálculo presumida, desconsiderando-se todas as despesas dedutíveis
apresentadas, o prejuízo corrente e acumulado, acatando-se apenas as receitas.
É direito da Recorrente produzir a prova em contrário, que deve ser
devidamente analisada, para que a tributação ocorra em bases justas e reais.
Dessa forma, deve ser anulado o arbitramento para autorizar a retificação, já
que capazes de demonstrar o lucro real, sendo esta a base de cálculo legal do
tributo (...)”;
“(...) Resta evidente, portanto, que a escrita fiscal da Recorrente contém todos
os elementos necessários à identificação de sua receita tributável e para a
apuração do lucro real, e que a desclassificação da escrita fiscal foi precipitada
e desmotivada. Por isso, é insubsistente e indevido o arbitramento do lucro
procedido pelo Fisco para cálculo do IRPJ e dos lançamentos reflexos da
Contribuição Social Sobre Lucro Líquido, da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS (...)”;
“(...) Desta forma, deve ser reformado o acórdão recorrido, para anular os
lançamentos ilegais realizados, uma vez que com os documentos apresentados
é possível a apuração do lucro real da Recorrente (...)”; e,
v.
“DA SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PIS E COFINS –
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 48 DA LEI No 11.196/05”, afirma que:
“(...) Em razão do arbitramento do lucro, a administração fazendária realizou a
apuração do PIS e da COFINS pelo regime cumulativo, conforme consta do
relatório fiscal (...)”;
“(...) Todavia, é incontroverso que a empresa Recorrente atua exclusivamente
no comércio de sucata, sendo que toda receita da empresa é proveniente da
venda desses produtos, que foram consideradas para apuração da receita
bruta, conforme outro trecho do mesmo relatório (...)”;
“(...) Ou seja, para a realização do arbitramento, foram considerados os valores
de receita bruta provenientes das operações supracitadas. É cediço que os
artigos 47 e 48 da Lei no 11.196/05 são aplicáveis nas operações realizadas e
assim dispõem (...)”;
“(...) Pela inteligência das normas supracitadas, resta claro que o legislador
optou por desonerar a operação de venda dos materiais citados no artigo 47,
desde que a pessoa jurídica adquirente apure seu imposto de renda com base
no lucro real. Assim, a desoneração é diretamente voltada ao comprador e só
não é aplicada quando o vendedor é optante pelo simples. A apuração do
lucro arbitrado, portanto, não pode ser motivação para exigência de
PIS/COFINS, visto que em nada altera a condição da Recorrente (...)”;
“(...) Confirmando a interpretação dos dispositivos aqui exposta, especialmente
por não estar restrita a suspensão a alienantes optantes pelo Lucro Real,
transcreve-se trecho da Solução de Consulta no 210 – Cosit, de 24/04/2017
(...)”;
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.504 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720410/2020-62
14

“(...) Logo, o lançamento realizado se mostra nulo, já que padece de qualquer
motivação quanto à exigência do PIS e Cofins, bem como ilegal, pois efetuado
sem a observância da suspensão de incidência determinada em Lei (...)”;
“(...) No caso dos autos, o arbitramento e lançamento do IRPJ e CSLL foi
motivada pela suposta imprestabilidade da contabilidade apresentada pela
empresa. Porém, esse mesmo fundamento, mesmo que equivocado, não pode
ser utilizado para motivar o lançamento de Pis e Confins, caso em que o lucro
sequer é variável relevante. O lançamento só poderia ser fundamentado se o
fiscal indicasse que a receita da Recorrente não é proveniente da
comercialização de sucata ou que os adquirentes não apuram o IRPJ pelo
lucro real, o que não ocorreu. Assim inexiste motivação para o lançamento e
os autos de infração lavrados são nulos (...)”;
“(...) Se não bastasse, resta configurada no caso concreto a hipótese de
suspensão da incidência do PIS e Cofins, sendo que a apuração do lucro por
arbitramento não tem o condão de afastar a incidência do disposto no artigo 48
da Lei no 11.196/05 (...)”.
6.
Por fim, requereu que seja “(...) reconhecida a suspensão exigibilidade dos
lançamentos impugnados; ao final, seja julgado integralmente procedente, para reformar a
decisão recorrida e (a) cancelar o arbitramento de lucros promovido pela Receita Federal do Brasil,
especialmente por não haver inconsistências que impeçam a apuração do lucro real, cancelando os
lançamentos de IRPJ e CSLL; (b) entendendo como imprestável a escrita contábil, seja baixado o
processo em diligência, para que seja permitida a retificação da escrita, já que expressamente
requerido e indeferido pela Fiscalização, sem qualquer justificativa válida; (c) sejam cancelados os
autos de infração de PIS e Cofins, pois o lançamento carece de motivação, bem como as operações
de saída realizadas pela Recorrente enquadram-se na hipótese de suspensão de incidência prevista
no art. 48 da Lei no 11.196/05 (...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
7.
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme despacho de fl. 440, bem assim
preenche os pressupostos de admissibilidade, nos termos do Decreto no 70.235/1972 (PAF), razão
pela qual dele conheço.
8.
Cuida-se o feito de Autos de Infração para exigências de IRPJ, CSLL, Contribuição
para o PIS/Pasep e COFINS, acrescidas de multa de ofício no percentual de 75% e de juros de
mora, no valor total de R$ 38.385.921,33, relativos a fatos geradores dos anos-calendários de
2016 e 2017, tendo em vista o ocorrência da infração de “RECEITA BRUTA NA REVENDA DE
MERCADORIAS”.
9.
Em sede de Recurso Voluntário de fls. 413/433, o Recorrente apenas repete ipsis
litteris os argumentos constantes da Impugnação de fls. 310/335, sem, contudo, trazer aos autos
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.504 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720410/2020-62
15

qualquer elemento novo ou ter apresentado quaisquer documentos que comprovassem suas
alegações, aduzindo, em resumo:
i.
“DO DIREITO DE RETIFICAÇÃO DE ESCRITURAÇÃO – NEGATIVA INDEVIDA DA
ADMINISTRAÇÃO”, afirma que:
“(...) A Recorrente justificou na realização dos lançamentos contábeis, todos
devidamente lastreados na movimentação financeira real, foram cometidos
erros que resultaram em valores exorbitantes e que não condizem com a
realidade, por mero equívoco de lançamento. O erro se deu em razão da
impossibilidade de identificação dos pagamentos realizados por meio dos
extratos bancários, devido às descrições utilizadas pelo banco (...)”;
“(...) Assim, a Recorrente afirmou que a escrituração apresentada estava
equivocada e requereu sua retificação, mas o pedido foi negado pela
fiscalização, sem qualquer justificativa válida. Conforme entendimento deste
tribunal, deve ser oportunizada a regularização da escrituração do contribuinte,
antes da desqualificação desta e arbitramento do lucro. Vejamos a título de
exemplo o seguinte julgado: (...)”;
“(...) Como não foi concedida tal oportunidade para a Recorrente, o
arbitramento do lucro foi realizado de forma ilegal (...)”;
ii.
“ESCLARECIMENTOS SOBRE A CONTA FORNECEDORES E ADIANTAMENTO AOS
FORNECEDORES”, afirma que:
“(...) Os pagamentos lançados como ADIANTAMENTO A FORNECEDORES, em
especial na subconta 5463, são os pagamentos das notas fiscais lançadas na
conta FORNECEDORES. A falta de identificação por parte da contabilidade no
lançamento ocorreu por conta da descrição constante dos extratos bancários.
As operações nos extratos bancários são sempre descritas como “Sispag
Fornecedores TED”, “Sispag Fornecedores” ou “PAGAMENTO DE TÍTULO”.
Comprova-se pelo RAZÃO da conta ADIANTAMENTO A FORNECEDORES que
todos os lançamentos são lastreados em transações bancárias (...)”;
“(...) Observa-se que os valores de ADIANTAMENTO são perfeitamente
compatíveis com os valores “em aberto” lançados na conta FORNECEDORES,
restando, do total, um saldo de R$ 4.185.578,82. O saldo final correto, após
esse simples ajuste, é perfeitamente compatível com os prazos praticados e com
a virada de exercício (...)”;
“(...) Com a baixa do valor constante da subconta de número 5463, sem
identificação e com descrição de ADIANTAMENTO A FORNECEDORES, com valor
total de R$ 237.438.611,38, contra a conta FORNECEDEDORES, com valor total
em 2017 de R$ 241.624.190,20, teoricamente referente a aquisições de
mercadorias “em aberto”. Eis o ajuste pretendido e recusado pela fiscalização
(...)”;
“(...) Ressalta-se, ainda, que o fato de ter sido apresentado o arquivo em PDF
não é motivo que impeça a sua apreciação, vez que se trata de simples versão
paginável extraída da própria ECD de que dispõe a Fiscalização. Nada mais é
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.504 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720410/2020-62
16

que o Livro Razão da Subconta 5463 – ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
(...)”;
iii.
“DO CAIXA GERAL”, afirma que:
“(...) O Caixa Geral, contém não só os valores de dinheiro e cheques, mas
também a movimentação bancária da empresa. Ou seja, registra todas as
disponibilidades, como definido no artigo 179 da Lei no 6.404/76 (...)”;
“(...) Embora não seja tecnicamente o mais correto, no CAIXA não foram
incluídos lançamentos não cabíveis. A movimentação bancária lançada pode ser
caracterizada como disponibilidade, o que a torna compatível e não prejudicial
à lógica da escrita contábil (...)”;
“(...) O estoque, equivocadamente, permaneceu estável durante todo o período
dos exercícios de 2016 e 2017, não sendo de fato, condizente com a
movimentação realmente existente (...)”;
“(...) Por outro lado, a própria dinâmica do setor explica a ausência de
movimentação, o que faz com que não haja reflexo na apuração do lucro. Com
efeito, a mercadoria é adquirida dos fornecedores em caminhões fechados, com
pesagem padronizada. Essa mesma mercadoria é revendida aos clientes, não
havendo reflexo do estoque na apuração do lucro real (...)”;
“(...) A movimentação de mercadorias, de toda forma, pode ser aferido pelas
notas fiscais de entrada e saída, todas devidamente lançadas e que não
sofreram qualquer tipo de questionamento durante a fiscalização. Logo, ao
contrário do disposto no acórdão recorrido, é possível a apuração do lucro
real (...)”;
iv.
“DO DIREITO”, “DA PREVALÊNCIA DA VERDADE REAL – PRESUNÇÃO RELATIVA
DO ARBITRAMENTO – NULIDADE DOS LANÇAMENTOS REALIZADOS”, afirma
que:
“(...) O dever de fiscalização e necessidade de provar a verdade material deve
sempre ser observado pela Administração. As presunções e possibilidade de
arbitramento, indicadas em Lei, são excepcionais e não podem prevalecer sobre
a verdade real, conforme disposto no artigo 148 do Código Tributário Nacional
(...)”;
“(...) Ressaltamos novamente que a técnica do arbitramento só pode ser
utilizada em hipóteses específicas, excepcionais, cuja configuração deve ser
comprovada e descrita na motivação do ato de lançamento, sob pena de
nulidade. No caso do imposto de renda, as hipóteses de arbitramento estão
previstas no artigo 47 da Lei no 8.981/95 (...)”;
“(...) Pela inteligência das normas citadas, resta claro que o arbitramento só se
justifica quando for impossível alcançar a verdade material. Não basta a
simples alegação de dificuldade ou onerosidade da produção da prova. No
presente caso, resta evidente que a base de cálculo do imposto de renda é
complemente apartada da realidade. Foi adotada a base de 9,6% sobre a
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.504 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720410/2020-62
17

receita como base de cálculo, enquanto a empresa claramente apura prejuízo
(...)”;
“(...) No caso concreto não houve qualquer manobra da Recorrente para evitar
ou reduzir o tributo. Repetimos que ocorreu mero equívoco no lançamento de
informações, conforme já exposto nos tópicos acima. Os erros citados são
perfeitamente sanáveis, razão pela qual a Recorrente requereu a retificação da
sua escrituração, como é seu direito (...)”;
“(...) Ocorre que a administração fazendária indeferiu o pedido de retificação
formulado pela Recorrente, sem qualquer justificativa válida. Ora, mesmo que o
lançamento de ofício utilize o arbitramento, a presunção deste é relativa. Como
expressamente determina o texto do art. 148 do CTN, a presunção admite prova
em contrário, posterior ao lançamento, em âmbito administrativo ou judicial.
Assim, comprovando-se a possibilidade de busca da verdade material, esta deve
prevalecer. (...)”;
“(...) Apresentada a contabilidade retificada, de forma a possibilitar a apuração
do lucro real, não pode ser desprezada pela mera conveniência da aplicação de
base de cálculo presumida, desconsiderando-se todas as despesas dedutíveis
apresentadas, o prejuízo corrente e acumulado, acatando-se apenas as receitas.
É direito da Recorrente produzir a prova em contrário, que deve ser
devidamente analisada, para que a tributação ocorra em bases justas e reais.
Dessa forma, deve ser anulado o arbitramento para autorizar a retificação, já
que capazes de demonstrar o lucro real, sendo esta a base de cálculo legal do
tributo (...)”;
“(...) Resta evidente, portanto, que a escrita fiscal da Recorrente contém todos
os elementos necessários à identificação de sua receita tributável e para a
apuração do lucro real, e que a desclassificação da escrita fiscal foi precipitada
e desmotivada. Por isso, é insubsistente e indevido o arbitramento do lucro
procedido pelo Fisco para cálculo do IRPJ e dos lançamentos reflexos da
Contribuição Social Sobre Lucro Líquido, da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS (...)”;
“(...) Desta forma, deve ser reformado o acórdão recorrido, para anular os
lançamentos ilegais realizados, uma vez que com os documentos apresentados
é possível a apuração do lucro real da Recorrente (...)”; e,
v.
“DA SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PIS E COFINS –
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 48 DA LEI No 11.196/05”, afirma que:
“(...) Em razão do arbitramento do lucro, a administração fazendária realizou a
apuração do PIS e da COFINS pelo regime cumulativo, conforme consta do
relatório fiscal (...)”;
“(...) Todavia, é incontroverso que a empresa Recorrente atua exclusivamente
no comércio de sucata, sendo que toda receita da empresa é proveniente da
venda desses produtos, que foram consideradas para apuração da receita
bruta, conforme outro trecho do mesmo relatório (...)”;
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.504 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720410/2020-62
18

“(...) Ou seja, para a realização do arbitramento, foram considerados os valores
de receita bruta provenientes das operações supracitadas. É cediço que os
artigos 47 e 48 da Lei no 11.196/05 são aplicáveis nas operações realizadas e
assim dispõem (...)”;
“(...) Pela inteligência das normas supracitadas, resta claro que o legislador
optou por desonerar a operação de venda dos materiais citados no artigo 47,
desde que a pessoa jurídica adquirente apure seu imposto de renda com base
no lucro real. Assim, a desoneração é diretamente voltada ao comprador e só
não é aplicada quando o vendedor é optante pelo simples. A apuração do
lucro arbitrado, portanto, não pode ser motivação para exigência de
PIS/COFINS, visto que em nada altera a condição da Recorrente (...)”;
“(...) Confirmando a interpretação dos dispositivos aqui exposta, especialmente
por não estar restrita a suspensão a alienantes optantes pelo Lucro Real,
transcreve-se trecho da Solução de Consulta no 210 – Cosit, de 24/04/2017
(...)”;
“(...) Logo, o lançamento realizado se mostra nulo, já que padece de qualquer
motivação quanto à exigência do PIS e Cofins, bem como ilegal, pois efetuado
sem a observância da suspensão de incidência determinada em Lei (...)”;
“(...) No caso dos autos, o arbitramento e lançamento do IRPJ e CSLL foi
motivada pela suposta imprestabilidade da contabilidade apresentada pela
empresa. Porém, esse mesmo fundamento, mesmo que equivocado, não pode
ser utilizado para motivar o lançamento de Pis e Confins, caso em que o lucro
sequer é variável relevante. O lançamento só poderia ser fundamentado se o
fiscal indicasse que a receita da Recorrente não é proveniente da
comercialização de sucata ou que os adquirentes não apuram o IRPJ pelo
lucro real, o que não ocorreu. Assim inexiste motivação para o lançamento e
os autos de infração lavrados são nulos (...)”;
“(...) Se não bastasse, resta configurada no caso concreto a hipótese de
suspensão da incidência do PIS e Cofins, sendo que a apuração do lucro por
arbitramento não tem o condão de afastar a incidência do disposto no artigo 48
da Lei no 11.196/05 (...)”.
10.
Por fim, requereu que seja “(...) reconhecida a suspensão exigibilidade dos
lançamentos impugnados; ao final, seja julgado integralmente procedente, para reformar a
decisão recorrida e (a) cancelar o arbitramento de lucros promovido pela Receita Federal do Brasil,
especialmente por não haver inconsistências que impeçam a apuração do lucro real, cancelando os
lançamentos de IRPJ e CSLL; (b) entendendo como imprestável a escrita contábil, seja baixado o
processo em diligência, para que seja permitida a retificação da escrita, já que expressamente
requerido e indeferido pela Fiscalização, sem qualquer justificativa válida; (c) sejam cancelados os
autos de infração de PIS e Cofins, pois o lançamento carece de motivação, bem como as operações
de saída realizadas pela Recorrente enquadram-se na hipótese de suspensão de incidência prevista
no art. 48 da Lei no 11.196/05 (...)”.
11.
Pois bem.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.504 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720410/2020-62
19

12.
Todas as matérias de mérito já foram devidamente e exaustivamente enfrentadas
pela DRJ/RPO, bem assim a decisão proferida encontra-se bem fundamentada, tendo apreciado
com precisão e esmero as questões de fato e de direto apresentadas pelo Recorrente.
13.
Assim sendo, como não houve nenhum argumento de mérito ou documentos novos
que justifiquem uma nova visão dos fatos, e por entender que a decisão a quo analisou
detalhadamente a matéria, tendo se pronunciado sobre todos os argumentos apontados pelo
Recorrente na Impugnação (e que foram basicamente os mesmos trazidos em seu Recurso
Voluntário), adoto como razões de decidir as externadas pela decisão recorrida (Acórdão no 14-
108.098, 7a TURMA DA DRJ/RJO, sessão de 24 de junho de 2020, de relatoria da Julgadora Leda
Ignez Cherubini Fogaça), tal como abaixo descritas, que ora ficam confirmadas, nos termos do
artigo 50, inciso V e § 1o, da Lei no 9.784/19991 c/c artigo 114, § 12, inciso I, do Novo Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 20232:
[...] A fiscalizada, emitente de notas fiscais de vendas da ordem de R$ 78 milhões em 2016 e de R$
200 milhões em 2017, era omissa quanto à entrega de sua Escrituração Contábil Digital – ECD e de
sua Escrituração Contábil Fiscal - ECF do período, assim como de recolhimentos de IRPJ, CSLL, PIS e
Cofins.
Intimada, em março de 2019, a apresentar ECF e ECDs via SPED, apresentou sua escrituração com
vários erros e vícios contábeis, apontados em Termo de Constatação lavrado em setembro de 2019
e admitidos, então, pela contribuinte que disse estar, naquele momento, em processo de revisão
dos lançamentos contábeis, pedindo mais dez dias de prazo para esclarecê-los. Em outubro de
2019, foi lavrado um segundo Termo de Constatação alertando a fiscalizada que as correções de
sua escrituração contábil e fiscal só seriam admitidas dentro das normas contábeis e tributárias
disciplinadoras da matéria. Por fim, em janeiro de 2020, foram lavrados os autos de infração com
base no lucro arbitrado devido à impossibilidade da apuração do Lucro Real e da identificação da
movimentação financeira da empresa com base nos registros contábeis e fiscais disponibilizados.
Na impugnação apresentada a contribuinte contesta o uso do arbitramento do lucro para fins de
apuração dos tributos devidos argumentando que deveria ter sido intimada para que regularizasse
sua escrita contábil; que a possibilidade de retificação da escrita lhe foi negada pela fiscalização;
que tem direito, em sede de impugnação, de apresentar a correta escrituração contábil
derrubando o arbitramento do lucro; e que, quanto ao PIS e Cofins, tem suspensão da incidência
por revender sucata.

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
[...]
V - decidam recursos administrativos;
[...]
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
2 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente, pelo
relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
[...]
§ 12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.504 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720410/2020-62
20

Como visto, antes do início da fiscalização, a contribuinte não havia transmitido a ECD, estando em
situação empresarial e tributária irregular.
Manter escrituração contábil regular é dever legal de qualquer empresa, independente de estar
sendo fiscalizada ou não, além do que, a administração do negócio empresarial exige a
contabilidade e a escrituração dos atos empresariais para fins de controle gerencial e não só de
fiscalização e arrecadação.
É dever das empresas individuais e sociedades empresárias a escrituração dos livros empresariais
obrigatórios e de levantar, periodicamente, seu balanço patrimonial e seu resultado econômico,
conforme disposto no art. 1179 do Código Civil de 2002.
Nas disposições legais consolidadas no Regulamento do Imposto de Renda RIR/99, temos que a
empresa tributada com base no lucro real é obrigada a manter regular escrituração contábil e
fiscal, sob pena, justamente, de ter seu lucro arbitrado para satisfação de suas obrigações
tributárias com a União.
DECRETO No 3.000, DE 26 DE MARÇO DE 1999.
Art. 251. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real deve manter
escrituração com observância das leis comerciais e fiscais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 7o).
Parágrafo único. A escrituração deverá abranger todas as operações do contribuinte, os
resultados apurados em suas atividades no território nacional, bem como os lucros,
rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior (Lei no 2.354, de 29 de novembro de
1954, art. 2o, e Lei no 9.249, de 1995, art. 25).
(...)
Art. 259. A pessoa jurídica tributada com base no lucro real deverá manter, em boa ordem e
segundo as normas contábeis recomendadas, Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e
totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário, mantidas as demais
exigências e condições previstas na legislação (Lei no 8.218, de 1991, art. 14, e Lei no 8.383,
de 1991, art. 62).
§ 1o A escrituração deverá ser individualizada, obedecendo à ordem cronológica das
operações.
§ 2o A não manutenção do livro de que trata este artigo, nas condições determinadas,
implicará o arbitramento do lucro da pessoa jurídica (Lei no 8.218, de 1991, art. 14,
parágrafo único, e Lei no 8.383, de 1991, art. 62).
§ 3o Estão dispensados de registro ou autenticação o Livro Razão ou fichas de que trata este
artigo.
(...) (grifo nosso)
É de se notar que a impugnante não tinha qualquer tipo de registro contábil, não se tratando
apenas de não ter transmitido, via SPED, a ECD, a que estava obrigada pela Instrução Normativa
RFB no 1.420/2013, compreendendo a versão digital do Livro Diário e seus auxiliares, do Livro
Razão e seus auxiliares, dos Balancetes Diários, Balanços e fichas de lançamento comprobatórias
dos assentamentos neles transcritos.
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.504 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720410/2020-62
21

Se tivesse registro contábil, ainda que não digital, não precisaria tentar conciliar os pagamentos
listados nos extratos bancários com as notas fiscais de fornecedores, nem tentar recompor a conta
caixa com os recebimentos listados nos mesmos extratos bancários, que, aparentemente, eram o
único registro sistematizado e histórico em mãos da contribuinte.
Os argumentos trazidos pela impugnante demonstram mesmo desconhecimento da contabilidade
como controle gerencial e fiscal, a ponto de dizer que os saldos absurdamente altos de
determinadas contas não foram originados por má-fé, mas por simples erro de lançamento, ou
que a variação ou não da conta de estoques não teria reflexo na apuração do lucro real.
A impugnante não tem como se afastar do arbitramento do lucro, nem mesmo dizendo que foi
impedida pela fiscalização de retificar sua contabilidade. Não o foi. O que fez a fiscalização foi
alertá-la de que existem normas disciplinando a retificação das ECDs transmitidas e autenticadas,
as quais devem ser seguidas como condição de validade da escrituração apresentada:
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 1774, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2017
Art. 7o A ECD autenticada somente pode ser substituída caso contenha erros que não
possam ser corrigidos por meio de lançamento contábil extemporâneo, conforme previsto
nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) 2000 (R1) - Escrituração Contábil, do
Conselho Federal de Contabilidade, publicada em 12 de dezembro de 2014.
§ 1o Na hipótese de substituição da ECD, sua autenticação será cancelada e deverá ser
apresentada ECD substituta, à qual deve ser anexado o Termo de Verificação para Fins de
Substituição que passará a integrá-la, o qual conterá:
I - a identificação da escrituração substituída;
II - a descrição pormenorizada dos erros;
III - a identificação clara e precisa dos registros com erros, exceto quando estes decorrerem
de erro já descrito;
IV - autorização expressa para acesso às informações pertinentes às modificações por parte
do Conselho Federal de Contabilidade; e
V - a descrição dos procedimentos pré-acordados executados pelos auditores independentes
quando estes julgarem necessário.
§ 2o O Termo de Verificação para Fins de Substituição deve ser assinado pelo profissional da
contabilidade que assina os livros contábeis substitutos e, no caso de demonstrações
contábeis auditadas por auditor independente, também por este.
§ 3o O profissional da contabilidade que não assina a escrituração poderá manifestar-se no
Termo de Verificação para Fins de Substituição de que trata o § 19, desde que essa
manifestação se restrinja às modificações nele relatadas.
§ 4o A substituição da ECD prevista no caput só pode ser feita até o fim do prazo de entrega
relativo ao ano-calendário subsequente.
§ 5o São nulas as alterações efetuadas em desacordo com este artigo ou com o Termo de
Verificação para Fins de Substituição. (grifo nosso)
A doutrina e acórdãos administrativos que a interessada cita na impugnação, também, não lhe são
favoráveis, pelo contrário, demonstram que a impugnante não se enquadra nas situações que
representam.
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.504 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720410/2020-62
22

Especificamente quanto à possibilidade de apresentar provas em sede de impugnação que ilidam o
uso do arbitramento do lucro para apuração de ofício dos tributos, engana-se a impugnante. Tal
possibilidade não existe, sendo este entendimento já sumulado pelo CARF, vinculando toda a
administração tributária federal.
Súmula CARF no 59
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela apresentação,
posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis para a apuração do crédito
tributário que, após regular intimação, deixaram de ser exibidos durante o procedimento
fiscal.
Ademais, ainda que fosse possível, não consta dos autos que tenha sido apresentada qualquer
prova nesse sentido junto à impugnação, o que deveria ter sido feito nos termos dos arts. 15 e 16
do Decreto n° 70.235, de 1972, precluindo o direito da contribuinte apresentá-las em outro
momento, se é que existem.
Sendo impossível a produção de prova contrária ao arbitramento do lucro nesta fase processual,
torna-se impraticável a realização da diligência solicitada na impugnação. Nos termos dos arts. 16
e 18 do Decreto n° 70.235,de 1972, havendo nos autos elementos suficientes para formar
convicção do julgador na solução da lide, indefere-se o requerimento de diligência.
Estão presentes nos autos a constatação da fiscalização e a confissão da contribuinte de que não
tinha escrituração comercial e fiscal obrigatória antes do início da fiscalização, assim como a
constatação da fiscalização e a confissão da contribuinte de que a ECD transmitida em resposta à
intimação continha erros e vícios que a tornaram imprestável para apuração do lucro real. Neste
cenário, a adoção do lucro arbitrado para o lançamento de ofício dos tributos devidos pela
contribuinte era obrigatória, conforme dispõe o art. 530 do RIR/99, abaixo transcrito.
DECRETO No 3.000, DE 26 DE MARÇO DE 1999.
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995, art.
47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver escrituração
na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras
exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de fraudes
ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
III – (...)
IV – (...)
V - (...)
VI - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou
subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.504 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720410/2020-62
23

Sabe disso a impugnante, inclusive se mostra satisfeita por não ter havido nos autos de infração a
aplicação da multa de ofício agravada e a responsabilização do sócio pelo crédito lançado.
Quanto aos tributos reflexos, o lançamento da CSLL observa o mesmo procedimento adotado no
lançamento do IRPJ devido à relação de causa e efeito que os vincula, o lançamento do PIS e da
Cofins se faz no regime cumulativo, nos termos do art. 8o, II, da Lei no 10.637/02 e art. 10, II, da Lei
no 10.833/03, que determina que as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro arbitrado se submetem
obrigatoriamente à apuração do regime cumulativo daquelas contribuições.
A impugnante alega que em suas vendas haveria a suspensão do PIS e da Cofins, visto que as
saídas das mercadorias comercializadas estariam enquadradas na hipótese de suspensão de que
trata o art. 48 da Lei no 11.196/05.
LEI No 11.196, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2005.
Art. 47. Fica vedada a utilização do crédito de que tratam o inciso II do caput do art. 3o da Lei
no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e o inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003, nas aquisições de desperdícios, resíduos ou aparas de plástico, de
papel ou cartão, de vidro, de ferro ou aço, de cobre, de níquel, de alumínio, de chumbo, de
zinco e de estanho, classificados respectivamente nas posições 39.15, 47.07, 70.01, 72.04,
74.04, 75.03, 76.02, 78.02, 79.02 e 80.02 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados – TIPI, e demais desperdícios e resíduos metálicos do Capítulo 81 da Tipi.
(Vigência)
Art. 48. A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no caso de
venda de desperdícios, resíduos ou aparas de que trata o art. 47 desta Lei, para pessoa
jurídica que apure o imposto de renda com base no lucro real. (Vigência)
Parágrafo único. A suspensão de que trata o caput deste artigo não se aplica às vendas
efetuadas por pessoa jurídica optante pelo Simples.
(grifo nosso)
Vê-se que os citados dispositivos regem a apuração das contribuições no regime não-cumulativo.
Não existem créditos a utilizar no regime cumulativo, de modo que a possibilidade de suspensão
da incidência do PIS e da Cofins nas vendas da contribuinte deixou de ser aplicável no momento
em que seu lucro foi arbitrado para o lançamento de ofício das contribuições.
[...] (grifos nossos)
14.
Portanto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
Dispositivo
15.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço
parcialmente do Recurso Voluntário e na parte conhecida NEGO PROVIMENTO, a fim de manter
integralmente os lançamentos.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.504 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720410/2020-62
24

Fl. 465
DF CARF MF
Original